Tribunal: TJDFT
Processo: 0739335-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e civil. Conflito de competência. Curatela. Foro do domicílio legal. Internação provisória. Reconhecimento da competência do juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia (suscitante) e o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (suscitado).
2. O Juízo de Ceilândia declinou da competência em favor do Juízo de Samambaia, alegando que a internação hospitalar prolongada justificaria a tramitação do feito naquele foro.
3. O Juízo de Samambaia suscitou o conflito, sustentando que a internação não altera o domicílio legal do interditando.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar o processo de curatela, considerando o domicílio do interditando e sua internação hospitalar prolongada.
III. Razões de decidir
5. O art. 46, do CPC, estabelece que ações fundadas em direito pessoal devem ser propostas no foro do domicílio do réu.
6. O art. 70, do CC, define domicílio como o local onde a pessoa estabelece residência com ânimo definitivo.
7. A internação hospitalar, ainda que prolongada, não configura mudança de domicílio, por ausência de intenção de permanência.
IV. Dispositivo
8. Declarado competente o Juízo suscitado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46; CC, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1346315, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 07/06/2021.